Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704157-79.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA NIEMANN DE MIRANDA APELADO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre as alegações de que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença e de que a ação perdeu o objeto em decorrência da resolução do contrato motivada pelo inadimplemento, além do pedido de condenação por litigância de má-fé. As alegações foram formuladas nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator